Tribunal: TCU
Processo: 006.201/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades apuradas na concessão de crédito habitacional e de crédito comercial Pessoa Física e na liberação dos valores relativos a essas operações, no âmbito das agências Almirante Gonçalves/RJ, Ataulfo de Paiva/RJ, Marechal Mascarenhas/RJ, Rua Nelson Mandela/RJ e Nossa Senhora da Paz/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de crédito habitacional e de crédito comercial Pessoa Física e na liberação dos valores relativos a essas operações, no âmbito das agências Almirante Gonçalves/RJ, Ataulfo de Paiva/RJ, Marechal Mascarenhas/RJ, Rua Nelson Mandela/RJ e Nossa Senhora da Paz/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, Luís Antônio Lopes dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Luís Antônio Lopes dos Santos, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data Valor (R$) 19/10/2013 46.315,21 19/10/2013 39.486,37 30/6/2014 421.606,80 20/5/2014 280.806,04 25/5/2014 551.173,54 13/10/2014 31.318,01 16/6/2014 697.213,63 12/8/2014 31.363,94 27/6/2014 54.332,25 11/12/2014 30.898,82 6/7/2015 12.398,56 12/9/2014 31.990,03 2/10/2014 8.404,48 12/12/2014 714.795,72 25/9/2014 860.454,53 13/12/2014 12.722,41 12/10/2014 469.311,30 11/11/2014 31.361,84 26/12/2014 667.420,01 2/12/2014 11.937,88 2/12/2014 11.629,71 11/1/2015 708.540,43 2/12/2014 18.180,22 13/12/2014 31.498,91 29/12/2014 360.107,42 13/1/2015 15.743,40 5/1/2015 11.880,96 27/1/2015 619.579,76 16/1/2015 634.485,50 27/1/2015 4.215,78 28/1/2015 526.646,66 30/1/2015 466.705,09 26/3/2015 389.923,81 6/5/2015 10.436,97 30/3/2015 300.949,53 2/6/2015 12.252,83 30/3/2015 305.979,61 4/4/2015 452.270,69 6/5/2015 12.887,01 2/6/2015 10.042,10 24/4/2015 31.494,39 23/6/2015 633.837,69 11/1/2015 31.113,76 16/1/2015 253.400,63 24/3/2015 301.868,36 9/6/2015 8.033,28 9.3. aplicar a Luís Antônio Lopes dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, à Caixa Econômica Federal, bem como à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.